Tribunal: TJPA
Processo: 0001680-92.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001680-92.2015.8.14.0013
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MULLER SIQUEIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE NA ORIGEM. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESOBEDIÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos não restou configurada a falta de interesse processual do recorrente haja vista que a propositura da ação se destina à apreensão de veículo alienado fiduciariamente tendo em conta a inadimplência do demandado, revelando, a utilidade do processo para persecução desse fim já que a posse do automóvel se encontra com o requerido.

2. A conduta do recorrente em não efetuar o pagamento das custas para expedição de ofício mesmo tendo sido notificado para tanto, enquadra-se à hipótese de abandono e não de carência da ação por falta de interesse processual. E assim sendo, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC, o que não ocorreu.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por BANCO
HONDA S.A.
contra
sentença
proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca d
e

Capanema
nos autos da ação de
busca e apreensão
,
que move
em face de
Muller Siqueira Mendes
, cujo teor a seguir se transcreve:

“
(...) Com efeito, cumpre as partes atenderem aos provimentos judiciais dentro do prazo proposto, sob pena de preclusão. Examinando atentamente os autos, verifico que o Requerente não cumpriu o determinado em despacho, de forma que não apresentou manifestação nos autos. Assim, vejo a necessidade de extinção do feito, vez que o Requerente não atendeu ao que lhe foi determinado, dentro do prazo proposto, diligência indispensável ao prosseguimento do feito, demonstrando a parte autora falta de interesse. PELO EXPOSTO, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, VI do CPC. Custas processuais, se houver, pelo Requerente. Em caso positivo, intime-se o autor para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Não efetuado o pagamento, extraia-se certidão de dívida ativa e encaminhe-se à PGE para cobrança. P.R.I. Após as formalidades legais, arquive-se..”

Em suas razões recursais,
defende o recorrente
que no caso em questão não há que se falar em extinção sem resolução do mérito em razão da falta de interesse superveniente, haja vista que a instituição financeira
possui sim interesse, bem como atendeu os demais requisitos
exigidos por lei, proporcionando o devido processo legal,
pois sempre se manteve interessado em promover o devido andamento do feito
.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para
anular a sentença
agravada e determinar
o prosseguimento da demanda
.

Sem contrarrazões
ante a não realização da triangulação processual
.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
14
de
abril
de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante a anulação da sentença que extinguiu sem resolução o feito em razão
da falta de interesse processual
.

Pois bem.
O art. 485,
VI
do CPC,
utilizado pelo juízo singular para embasar a sentença,
leciona
que o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando “
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”
.

No entanto, no caso em questão,
entendo assistir razão ao recorrente quando afirma
ainda persistir o interesse processual
no prosseguimento da demanda.

Cediço que,
conforme ensina a doutrina, o interesse processual
“está intimamente associado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional, estando presente essa condição da ação quando o pedido formulado tem aptidão concreta de melhorar a situação do autor”
(
Neves, Daniel Amorim Assunpção, Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9.ed. - Salvador: Ed. JusPodvm, 2017, p. 133).

O
ra, extrai-se dos autos que a pretensão do apelante com a propositura da ação se
destina

à
apreensão de veículo alienado fiduciariamente
tendo em conta a inadimplência do demandado, revelando, dessa maneira, a utilidade do processo para persecução desse fim já que a posse do automóvel se encontra com o requerido.

A
demais, verifica-se que,
embora tenha sido diligenciado por duas vezes
a citação do réu e
a apreensão do bem,
ambos
não foram localizados nos endereços fornecidos pelo apelante (ID 1385784 - Pág. 5
e ID 1385785 - Pág. 16
). Diante desse quadro, o recorre
n
te postulou ao juízo singular a realização de bloqueio online via RENAJUD e expedição de ofício ao DETRAN/PA para inclusão em seus cadastros do referido bloqueio. Tal pleito foi deferido mediante recolhimento das custas complementares para expedição da comunicação ao órgão de trânsito
(ID 1385785 - Pág. 23)
,
porém o recorrente, não obstante tenha sido intimado
via Diário da Justiça
para providenciar o pagamento,
não atendeu à determinação judicial
nos termos da certidão de ID
1385785 - Pág. 2
4
,
o que levou o juízo
a quo
a extinguir o feito por falta de interesse processual.

Ocorre que a conduta do recorrente em não efetuar o pagamento das custas para expedição de ofício mesmo tendo sido notificado para tanto, enquadra-se à hipótese de abandono e não de carência da ação por falta de interesse processual.

E como se trata de abandono processual, deveria o juízo singular adotar as providências contidas no §1º do art. 485 do CPC e determinar a intimação pessoal da parte para dar andamento no feito, sob pena de extinção, no entanto, sequer houve determinação nesse sentido e muito menos expedição de intimação pessoal para apelante.

P
ortanto,
não tendo a recorrente
sido intimada pessoalmente para que desse regular andamento ao feito, resta caracterizado a não observância do §1º do art. 485 do CPC, de modo que a extinção da ação efetivamente se mostra prematura.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
e

DOU
-LHE
provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular retomada do andamento do feito
.

É voto.

Belém, 19/05/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2020